Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719042-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: MARCIO ANDRE DA CONCEICAO BANDEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (ID 195132591 do processo n. 0712100-26.2023.8.07.0015) que, nos autos cumprimento de sentença movido por Marcio André da Conceição Bandeira, determinou que o réu fornecesse “o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo”. Em suas razões recursais (ID 58949339), sustenta o agravante que “todas as medidas que competiam à Procuradoria para que o INSS tomasse ciência da decisão que lhe determina atendimento de obrigação de fazer já foram adotadas, entretanto a inexistência de pessoal suficiente na autarquia leva ao inevitável acúmulo de demandas de igual natureza, que estão sendo atendidas por ordem de registro de sua requisição, junto ao setor competente da autarquia previdenciária”. Entende que “o servidor público não é pessoalmente responsável por ato praticado por ente público”. Ressalta que “o cumprimento da decisão judicial incumbe à parte no processo, que é o ente da Administração Pública, e, não, o advogado público que apenas o representa judicialmente, ou o servidor que, de modo impessoal, tem o dever de dar cumprimento às atividades que lhe são repassadas pelo ente, segundo seu vínculo funcional”. Aponta que “apenas em caso de dolo ou culpa é que o agente público responderá pessoalmente”. Tece comentários acerca da Teoria do Órgão Público ou Teoria da Imputação. Argumenta que “a decisão impugnada, nos moldes como proferida, deixa clara a intenção do i. magistrado de se imiscuir na apuração de eventuais falhas internas da Administração Pública, querendo seja apontado o ‘culpado’ por eventual atraso no cumprimento de decisão judicial sem qualquer observância ao devido processo legal, inclusive sem a prévia instauração de procedimento para esse fim”. Salienta não ser incumbência do “magistrado, em ação previdenciária, apurar e deliberar acerca de eventual ação regressiva da Autarquia ou da União contra os seus servidores”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão impugnadas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a decisão origem, desobrigar a autarquia federal de fornecer dados pessoais de seus servidores. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Consoante decisão de ID 58989387, foi deferido parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão impugnada no tocante à obrigação da autarquia executada fornecer dados pessoais dos seus servidores públicos. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 60061267. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o recurso foi interposto contra decisão que determinou que o INSS fornecesse “o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo”, em razão do descumprimento da tutela deferida em sentença para o imediato reestabelecimento do benefício previdenciário ao autor. Contudo, em consulta ao sistema informatizado PJe, observa-se que a tutela de urgência foi devidamente cumprida pela autarquia federal (ID 198318370), de forma que se tornou despiciendo o comando anterior de indicação do nome do servidor público responsável pela efetivação da decisão. Destarte, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que impugna somente a medida coercitiva subsidiária atrelada ao cumprimento da decisão de antecipação de tutela. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora